Tribunal: TJSP
Processo: 1508814-53.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS RECÍPROCAS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas do roubo tentado duplamente circunstanciado e da resistência bem demonstradas nos

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS RECÍPROCAS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas do roubo tentado duplamente circunstanciado e da resistência bem demonstradas nos autos, tanto que o réu contra elas não se insurge em suas razões recursais. Vítima do roubo reconheceu o acusado como um dos agentes delito praticado com emprego de arma de fogo. Confissão do acusado quanto ao roubo. Policiais militares que confirmaram que o acusado resistiu à abordagem, mediante violência, derrubando-os das motocicletas. Majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo bem demonstradas nos autos. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, caput), embora comprovada materialidade (laudo pericial e prova oral), há insuficiência de provas que apontem a autoria do acusado, até porque estava de garupa na motocicleta de terceiro. Absolvição por insuficiência de provas.
PENAS. PLEITO MINISTERIAL DE DESLOCAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. PROVIMENTO. Causa de aumento prevista expressamente pela lei penal para incidir à fração de, no mínimo, 1/3 (um terço), sendo certo ainda que a consideração da referida majorante na terceira fase é a que melhor reflete os anseios do legislador e garante a aplicação da proporcionalidade sob o viés da proibição da proteção deficiente. Provimento. Na primeira fase da dosimetria penal, para o roubo, deslocada circunstância do concurso de agentes para a terceira fase da dosimetria penal, como causa de aumento de pena, e reputadas favoráveis as demais circunstâncias do crime, base fixada no mínimo legal. Relativamente à resistência, mantida a base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, quanto ao roubo, mantida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, inalterada a pena-base. Quanto à resistência, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência, considerando que o acusado não confessou tal delito. Para o roubo, na derradeira fase, deve incidir as causas de aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo. Assim, de rigor o acréscimo ao de 3/3. Ante o iter criminis percorrido, muito próximo da consumação, mantida a redução de 1/3 (um terço), resultando na definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Tendo em vista a reincidência do acusado e as penas concretizadas bem fixado o regime fechado para o início do desconto da reprimenda de reclusão e o semiaberto para cumprimento da pena de detenção, nos termos do art. 33, par. 3o, do Código Penal.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRISÃO PROCESSUAL. Mantida a prisão cautelar imposta na origem. Custas processuais que possuem natureza jurídica de taxa e decorrem da prestação de serviço público de natureza forense (Lei Estadual no 11.608/03, art. 1o). Nas ações penais de iniciativa pública, condenado o réu, o pagamento das custas deve ser efetuado perante o Juiz da Vara onde tramitou o processo (NSCGJ, art. 479, caput), após o trânsito em julgado da decisão judicial (Lei Estadual no 11.608/03, art. 4o, § 9o, a), de modo que eventuais questões referentes à impossibilidade de pagamento devem ser formuladas originariamente perante tal E. Juízo.
Recurso defensivo parcialmente provido para absolver MATEUS CAMARGO BATISTA, com fulcro no art. 386, VII, do C.P.P., da imputação da prática do delito previsto no artigo 311, caput, do Código Penal; recurso ministerial provido para redimensionar as reprimendas do acusado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos para o roubo e de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para a resistência; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.